Tribunal: TJSP
Processo: 2016464-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica da Autora. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade. Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de hipossuficiência econômica da Autora. Por se tratar de presunção relativa ("juris tantum"), o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão recorrida. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016464-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante AMANDA
CRISTINA DOS SANTOS, é agravado PATRÍCIA PIRES DE BARROS LIEBL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016464-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30747
2
Agravo de Instrumento – no 2016464-70.2020.8.26.0000
Agravante/Autora:
AMANDA
CRISTINA
DOS
SANTOS
Agravada/Ré:
PATRICIA PIRES DE BARROS
LIEBL (Não Citada)
MM. Juiz de Direito: Gabriel Baldi de Carvalho
Comarca de Campinas - 10a Vara Cível
Voto no 30747
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Possibilidade.
Elementos constantes dos autos corroboram o alegado estado de
hipossuficiência econômica da Autora. Por se tratar de presunção
relativa (“juris tantum”), o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do
processo, desde que comprovado o desaparecimento dos requisitos
essenciais à sua concessão. Reforma da r. decisão recorrida.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
agravo de
instrumento tirado contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Campinas (e-fl. 137), nos autos dos
“embargos de terceiro” opostos por AMANDA CRISTINA DOS SANTOS contra
PATRICIA PIRES DE BARROS LIEBL (não citada), que indeferiu o pedido
para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à Autora, determinando o
recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
Inconformada,
a
Autora
interpôs
o
presente recurso (e-fls. 01/10), alegando, em síntese, que os documentos
acostados aos autos comprovam a hipossuficiência alegada. Requereu o
provimento do recurso, com a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Preenchidos os requisitos legais e não
tendo sido citada a parte contrária, o recurso comporta julgamento direto.
É o relatório sucinto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016464-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30747
3
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão “a quo” que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à
Autora.
Pois bem. Cabe destacar que, nos casos
em que se pleiteia o beneplácito da gratuidade judiciária, via de regra, os
pedidos se alicerçam apenas na declaração de pobreza, consistente em
presunção “iuris tantum” (presunção relativa), conforme se observa da previsão
no Código de Processo Civil de 2015, in verbis:
“Art. 99, § 3o - Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
A presunção relativa, todavia, pode ser
refutada pela parte e pelo magistrado, uma vez que o órgão judicante, ao
analisar o pedido, “irá examinar a natureza da ação, o valor pecuniário discutido
nela, a profissão do postulante e o lugar onde reside ou tem seu domicilio; enfim,
vários serão os dados que o próprio objeto da lide poderá revelar para o juiz conceder
ou não o beneficio postulado”,1 pois é na “pessoa de quem pede o benefício que se
encontram os pressupostos pessoais, de ordem econômica para deferimento ou não
do pedido”.2
Nesse sentido, vale citar os ensinamentos
dos i. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “o juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo
interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do
processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único
entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do
peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a
se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que
justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
1 Assistência Jurídica Gratuita, Assistência Judiciária e Gratuidade Judiciária, Hélio Márcio Campo, Ed.
Juarez de Oliveira, p. 71.
2 Ob. cit. p. 58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016464-70.2020.8.26.0000 -Voto no 30747
4
(destaque).3
Contudo, da análise dos autos, impõe-se
reconhecer que, por ora, não há indícios aptos a afastar tal presunção.
Isso porque, além de a Autora ter
declarado não possuir condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu próprio sustento, afirmou exercer a função de analista de
recursos humanos. Ademais, declarou ser isenta da apresentação de
declaração de bens e rendimentos perante a Receita Federal do Brasil, uma
vez que seus recebimentos anuais não alcançariam o mínimo legal
estabelecido, informação que apenas corrobora a concessão da benesse.
Tais informações autorizam a conclusão
de que a Autora merece gozar do beneplácito da gratuidade judiciária, até
prova em contrário, uma vez que, de acordo com o quadro delineado nos
autos, não há indícios que afastem a presunção de que não tenham condições
de arcar com as despesas e custas inerentes ao processo sem prejuízo do seu
próprio sustento.
Dessa feita, justifica-se a concessão do
benefício da gratuidade de justiça, como forma de se evitar qualquer restrição
de acesso à Justiça, salientando que, por ser relativa (juris tantum) a
presunção de hipossuficiência econômica da Autora, o beneplácito pode ser
revogado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, desde que
comprovado o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
O recurso prospera
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela Autora,
para REFORMAR a r. decisão interlocutória hostilizada, com o fim de conceder-
lhe os benefícios da justiça gratuita.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora
3 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 1.458, na
nota 2, ao art. 4o da Lei 1.060/50.